Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e ELÍDIO JOSÉ DEL PINO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe, autuada sob o no 0028205-16.2012.811.0041, distribuída para a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) ANCO MÚLTIPLO S/A que homologou o cálculos apresentado pela contadoria.
Explicam que confessaram e reconheceram serem devedores da quantia líquida, certa e exigível, no valor de R$ 1.221,687,93, apurada até 06/08/2012, oportunidade em que estabeleceram a amortização parcial da cédula de crédito, por meio de retenções de depósitos na quantia de R$ 250.000,00. Pactuaram, ainda, que o valor remanescente, R$ 971,687,93, seria pago pelos agravantes até o 04/12/2012, acrescido de juros de 1,20% ao mês e correção monetária. Acordo homologado.
Posteriormente, informaram que não tiveram condições de liquidar integralmente o débito, motivo pelo qual entabularam novo acordo, reconhecendo, agora exigível a quantia de R$ 1.040.661,89, apurada até 27/12/2012. Por meio de concessões mutuas, o agravado aceitou receber para quitação das obrigações constantes na cédula de crédito bancário, o pagamento da entrada de R$ 68.973,96 (27/12/2012); e 2) o saldo remanescente de R$ 971.68,93 seria pago até o dia 01/03/2013, acrescidos de juros de 1,20% a.m. e correção monetária nos termos do contrato.
Sobreveio novo acordo: 1) entrada de R$ 52.606,80 (28/03/2013); e 2) e o saldo remanescente de R$ 971.687,93, seria dividido em 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas de R$ 194.337,59, vencendo-se a primeira no dia 20/06/2013 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Os agravantes propuseram e o agravado aceitou prorrogar em 45 dias a data de vencimento final e integral para quitação do saldo devedor, R$ 1.068.325,83, acrescidos de juros de 1,20% a.m. e correção monetária, cujo vencimento final se deu em 14/10/2013.
Por fim, novo acordo, em razão da dificuldade na quitação: reconheceram que a dívida se encontrava na quantia de R$ 1.109.810,83, até 30/10/2013, oportunidade em que se comprometeram a efetuar o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 na data de assinatura do acordo (31/10/2013) e o saldo remanescente seria quitado em 11 parcelas previamente descritas no referido acordo.
Ocorre que o agravado denunciou o inadimplemento, apresentando planilha de débito no valor de R$ 330.820,08, atualizado até 05/12/2.014.
A ação foi convertida em execução de título extrajudicial e o arresto convertido em penhora, cuja avaliação foi determinada. Foi apresentada impugnação e excesso de penhora sobre o valor de R$ 1.057.015,42 e requerida suspensão do leilão.
Sobreveio a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação, indeferiu nova avaliação e declinou a apreciação da alegação de excesso de penhora ao juízo deprecado. Determinou ainda a atualização do débito, observando-se os índices da E.CGJ/MT.
Conta que após apresentação da atualização do débito, ambas as partes impugnaram, contudo, foi homologado pelo juízo.
Explica que apresentado Embargos de Declaração, demonstrando os erros constantes nos cálculos, que a contadoria, ao usar como base os cálculos do executado, deixou de considerar o dia 25/11/2021, para data de início da correção monetária e não considerou o real valor apurado naqueles cálculos, qual seja, o importe de R$ 951.224,58.
Nesse ponto afirma: “equivocadamente, os cálculos foram atualizados informando como data de início da correção monetária a data de distribuição da ação e como valor histórico do débito o valor encontrado na última atualização do agravado, incluídos os honorários como se fosse crédito principal, desconsiderando as amortizações.”.
Nesse cenário, defende que a petição que inaugurou a execução, aponta o débito de o exequendo no importe de R$ 330.820,08 (trezentos e trinta mil, oitocentos e vinte reais e oito centavos), em 05/12/2.014 e a planilha de atualização dos cálculos apresentadas pelo agravado está atualizada até 25/11/2021, apontando o montante de R$ 1.046.347,04, informações que não foram consideradas pela contadoria.
Ainda pontua que: “que para usar o dia da distribuição da execução como início da correção monetária, deveria a contadoria observar o valor do débito naquela época e todas as amortizações realizadas ao longo da lide, quais sejam: 1) R$ 50.000,00 em 31/10/2013; 2) R$ 30.273,98 em 14/11/2013; 3) R$ 916.512,16 em 22/07/2014; e 4) R$ 55,52 em 08/08/2014.
Assim, defende que a planilha apresentada pela contadoria contém excesso de R$ 878.038,80, no crédito, motivo pela qual deverá ser refeita.
Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar a propagação dos danos que poderão advir dos erros materiais no cálculo de atualização do débito.
No mérito: “seja REFORMADA a decisão agravada para que sejam extirpados os erros materiais apontados e seja DETERMINADA a realização do NOVO CÁLCULO de atualização do débito que, utilizando-se como base o cálculo de ID 71136590 – Págs. 1-49, deverá ser considerado o dia 25/11/2021 como data de início da correção monetária, o valor de R$ 951.224,58 como valor histórico do débito (considerando as amortizações realizadas e excluídos o valor correspondente aos honorários sucumbenciais que não foram destacados), evitando, assim, excesso de execução que causaria danos irreparáveis aos Agravantes.”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Ao que consta da atualização dos cálculos, não foi observada o valor dado a causa, na petição de conversão (fls. 388 – numeração originária) na qual indica o seguinte:
“Consta dos autos que o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no. 1151962, em 05 12 2014, perfazia a quantia de R$ 330.820,08 (...) fls. 166/172, cujo valor acrescido da taxa contratual (CD + 1,20% am) – linearmente (item 6-fls. 50 e item 5 – fls. 50), totaliza a quantia de R$ 611.739,16 (...) até a data de 22.09.2017, conforme demonstrativo de calculo anexo.”
E ainda outros detalhes.
Aos 29/08/2019, o Banco Agravado apresentou planilha de calculo no valor de R$ 986.837,47 (id. 23041060).
Em 04/03/2020, nova planilha no valor de R$ 1.057.015,42 (id. 29905991).
E, por último, a planilha de cálculo atualizada até 25/11/2.021, no montante de R$ 1.046.347,04, dos quais a quantia de R$ 95.122,46 refere-se a honorários sucumbenciais (id. 70285810).
Posteriormente, 08/03/2.022, o juiz determinou a atualização do débito, observando-se os índices da Corregedoria Geral de Justiça, face ao débito apontado na inicial.
Nesse cenário, o débito apresentado pela contadoria em R$ 1.850.729,57, realizado cerca de quatro meses após a atualização realizada pela parte agravada, em pelo menos R$ 850.000,00 a menos, se mostra um tanto quanto discrepante, merecendo maior atenção.
Ante todo exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Comunique-se o juiz, solicitando-lhe informações complementares, já detém maior conhecimento dos autos.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator